Tribunal: TJMT
Processo: 1006384-04.2024.8.11.0045
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006384-04.2024.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[CELITA WEISSHEIMER - CPF: 012.076.901-80 (APELANTE), RUARCKE ANTONIO DINIZ DE OLIVEIRA - CPF: 417.652.558-48 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. PRELIMININAR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA.
IMPUGNAÇÃO

À
GRATUIDADE. REJEITADA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FORMALIZAÇÃO ELETRÔNICA. BIOMETRIA FACIAL E GEOLOCALIZAÇÃO. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. DISPONIBILIZAÇÃO E FRUIÇÃO DO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE ATO
ILÍCITO. DANOS
MORAIS E RESTITUIÇÃO EM DOBRO INDEVIDOS.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. A apelante, CELITA WEISSHEIMER, interpôs recurso de apelação contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, na qual alegava desconhecimento de empréstimo consignado e descontos indevidos em seu benefício previdenciário, pleiteando a nulidade do contrato, restituição em dobro e reparação por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) a validade da contratação eletrônica de empréstimo consignado, formalizada mediante biometria facial e
geolocalização
; (
ii
) a existência de falha na prestação do serviço ou ato ilícito por parte da instituição financeira que justifique a declaração de nulidade do contrato, a restituição em dobro dos valores descontados e a indenização por danos morais
.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de ofensa ao princípio da
dialeticidade
recursal foi rejeitada, porquanto a apelante demonstrou inconformismo com os fundamentos da sentença, apresentando argumentos específicos para a reforma do julgado.

4. A preliminar de impugnação à justiça gratuita fo
i
corretamente rejeitada
pela sentença, por preclusão.

5. A contratação eletrônica do empréstimo consignado, comprovada por dossiê que inclui biometria facial (
selfie
) e
geolocalização
compatível com o endereço da apelante, aliada à efetiva disponibilização do crédito na conta bancária da consumidora, confere robustez à manifestação de vontade e à validade do negócio jurídico.

6. O contrato apresentado pelo banco é de empréstimo consignado, com valor, número e datas de parcelas claramente definidos, afastando a alegação de que se tratava de cartão de crédito consignado (RCC/RMC) ou de onerosidade excessiva.

7. Não se configura falha na prestação do serviço ou ato ilícito por parte da instituição financeira, uma vez que o contrato foi formalizado com as
devidas cautelas de segurança e as informações essenciais foram disponibilizadas, caracterizando exercício regular de direito nos descontos efetuados.

8. A produção de provas adicionais, como perícia técnica, é desnecessária quando o conjunto probatório documental já é suficiente para o convencimento do julgador, nos termos do art. 355,
inciso
I, do Código de Processo Civil.

9. A ausência de ato ilícito por parte do banco afasta o dever de indenizar por danos morais e a pretensão de restituição em dobro dos valores, pois não houve cobrança indevida.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: "1. A contratação de empréstimo consignado por meio eletrônico, validada por biometria facial e
geolocalização
, é considerada regular quando a instituição financeira comprova a autenticidade da operação e a efetiva disponibilização do crédito ao consumidor. 2. Não há dever de indenizar por danos morais ou restituir valores em dobro quando os descontos em benefício previdenciário decorrem de contrato válido e regularmente celebrado."

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor,
arts
. 2º, 3º, 6º, VIII, 42, parágrafo único; Código de Processo Civil,
arts
. 85, § 11, 98, § 3º, 355, I, 370, 373, I; Código Civil,
arts
. 186, 188, I, 927
.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 297 (Superior Tribunal de Justiça). TJMT, Apelação Cível 1039842-44.2024.8.11.0002, Rel.ª Des.ª Clarice Claudino da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2025,
Publicado
no DJE 13/12/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
CELITA WEISSHEIMER
contra a sentença proferida pelo Juízo da
Primeira
Vara Cível da Comarca de
Lucas do Rio Verde
/MT
,
autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA
, registrada sob o n.
1006384-04.2024.8.11.0045
, ajuizada em desfavor de
BANCO PAN S.A
, a qual
julg
ou

improcedente
a pretensão da parte autora. Por corolário,

julg
ou
extinto
o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487,
inciso
I do CPC.

C
ondenou
a requerente ao pagamento das custas e

despesas processuais, bem como honorários advocatícios no importe equivalente a 15 % (quinze por cento)

do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º do Código de Processo Civil.
S
uspens
a
a exigibilidade das obrigações acima, nos termos do art. 98, §3º do Código de

Processo Civil.

Na origem, a parte autora narrou na petição inicial (id. 313919389) que é aposentada e foi surpreendida com descontos indevidos em seu benefício previdenciário referentes a um empréstimo consignado
novo
não contratado, no valor de R$ 12.516,00, a ser pago em 84 parcelas de R$ 149,00, com início em 16/05/2022. Aduziu que, ao buscar esclarecimentos junto à instituição financeira, foi informada da realização de um novo empréstimo, cuja autoria negou.

Requereu a concessão de tutela de urgência para suspensão dos descontos, a declaração de inexistência do débito, a restituição em dobro dos
valores descontados e a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00.

O pedido de tutela de urgência foi indeferido pela decisão de id. 313919850.

Em contestação (id. 313919875), o BANCO PAN S.A. arguiu, preliminarmente, a impugnação à justiça gratuita, a conexão com o processo n. 1005557-90.2024.8.11.0045 e a decadência do direito autoral. No mérito, defendeu a regularidade da contratação (proposta n. 356524873), realizada em 13/05/2022 mediante assinatura eletrônica com biometria facial (
selfie
) e
geolocalização
.

Asseverou que o valor contratado (R$ 5.460,00) foi disponibilizado na conta corrente de titularidade da autora (Banco Santander, Ag. 00999,
Conta
10185596), afastando a hipótese de fraude. Refutou a ocorrência de danos morais e a repetição do indébito em dobro, pleiteando a improcedência da ação e, subsidiariamente, a compensação de valores.

Em sua réplica (id. 313919880), a parte autora impugnou as preliminares suscitadas e reiterou os termos da inicial. Sustentou a fragilidade da contratação eletrônica, a necessidade de prova pericial e a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, insistindo na tese de desconhecimento da avença.

Sobreveio sentença (id. 313919881) que rejeitou as preliminares de impugnação à justiça gratuita e decadência. No mérito, o Magistrado a quo julgou antecipadamente a lide e considerou válida a contratação eletrônica apresentada pelo banco (id. 177858142 na origem), destacando a captura de
selfie
e a confirmação da
geolocalização
(-13.0787087, -55.9152663), que coincidia com o endereço da autora. Concluiu pela existência de relação jurídica e legitimidade dos descontos, julgando improcedentes os pedidos e extinguindo o feito com resolução de mérito.

Irresignada
, a autora interpôs recurso de apelação (id. 313919883). Em suas razões, sustentou que a sentença merece reforma, alegando que a instituição financeira alterou indevidamente a modalidade do contrato, vinculando-o a um cartão de crédito consignado (RCC/RMC) em vez do empréstimo consignado tradicional pretendido.

Argumentou a ilegalidade da conversão do contrato, a ausência de prova de utilização do cartão de crédito e a onerosidade excessiva.

Requereu a anulação da sentença para retorno à fase de instrução processual visando a realização de perícia técnica, ou a reforma do julgado para declarar a nulidade dos descontos, com a condenação do banco à restituição em dobro e ao pagamento de danos morais de R$ 5.000,00.

Pleiteou, ainda, a fixação de honorários advocatícios por equidade, com base na tabela da OAB/SP.

Em contrarrazões (id. 313919887), o apelado suscitou preliminar de ofensa ao princípio da
dialeticidade
recursal. No mérito, defendeu a manutenção da sentença, reiterando a validade da formalização digital via biometria facial, a comprovação do crédito em conta e a inexistência de ato ilícito ou danos morais.

Nesta instância, foi proferido despacho (id. 320044383) determinando a intimação da parte apelante para manifestação acerca das preliminares suscitadas em contrarrazões, em atenção ao princípio da não surpresa.

Certificou-se o decurso do prazo sem manifestação da parte recorrente (id. 322778850).

Vieram-me os autos conclusos.

É a síntese do necessário
.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

A parte apelada, em sede de contrarrazões, suscita preliminar de ofensa do princípio da
dialeticidade
, ao argumento de que o “o direito ao duplo grau de jurisdição está, segundo doutrina

majoritária, previsto implicitamente na Constituição Federal, o que se pode concluir através de uma

interpretação sistemática dos dispositivos constitucionais.

Porém, para exercitar esse importante direito, o Recorrente deve preencher alguns requisitos

previstos em Lei, sob pena de o Recurso não ser conhecido, ou seja, de o mérito recursal sequer ser analisado

pelo Tribunal.

De uma forma geral, os recursos devem preencher os seguintes requisitos:

a) cabimento;

b) legitimidade para recorrer;

c) interesse em recorrer;

d) tempestividade;

e) regularidade formal;

f) preparo;

g) inexistência de fatos impeditivos ou extintivos do direito de recorrer.

Cita-se ainda como requisito formal a ser observado na interposição de um Recurso o Princípio

da
Dialeticidade
.

Assim, caso o Recurso não aponte os motivos de reforma da decisão vergastada, o Juiz ou

Tribunal não conhecerá do recurso, ante a ausência de regularidade
formal
.”
(
id.
313919887 - Pág. 2
/3).

DECIDO
.

É cediço que o sistema recursal civil se orienta por essa norma jurídica, que norteia o exercício do direito da parte em recorrer, de modo que o princípio da
dialeticidade
prescreve a necessidade de a parte recorrente impugnar expressamente as razões de decidir expostas na decisão objeto da insurgência, mostrando o suposto desacerto.

Nesse contexto, verifico que a preliminar deve ser rejeitada.

Digo isso porque a parte apelante apresentou claramente seus argumentos contra a sentença.

Trouxe argumentos que, a seu ver, seriam suficientes para o êxito do recurso, o que não configura ausência de regularidade formal ou violação ao princípio da
dialeticidade
.

A propósito:

“Direito Civil E Consumidor. Agravo Interno Em Apelação Cível. Preliminar De Violação Ao Princípio Da
Dialeticidade
Afastada. Ação Declaratória De Inexistência De Débito Cumulada Com Indenização Por Danos Morais. Faturas De Energia Elétrica. Aferição Do Medidor Pelo Ipem/
Mt
. Validade De Laudo Técnico Metrológico. Regularidade Das Cobranças. Decisão Monocrática Mantida. Recurso Desprovido.

I. caso em exame

1. Agravo Interno interposto em virtude de decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto por consumidora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito e revisão de faturas, cumulada com indenização por danos morais, proposta contra concessionária de energia elétrica.

II. questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: i) saber se o agravo interno preenche os requisitos do art. 1.021 do CPC, notadamente quanto ao princípio da
dialeticidade
;
ii
) saber se a ausência de prova pericial judicial, diante de prova documental produzida pela concessionária e por órgão oficial, caracteriza cerceamento de defesa;
iii
) saber se o laudo técnico expedido por órgão metrológico oficial é suficiente para afastar a alegação de cobrança indevida em relação de consumo; e
iv
) saber se há defeito na prestação do serviço que justifique a declaração de inexistência de débito e indenização por dano moral.

III. razões de decidir

3. A preliminar de inobservância do princípio da
dialeticidade
foi rejeitada, porquanto o recurso demonstrou inconformismo com os fundamentos da decisão agravada, atendendo aos requisitos dos incisos II e III do art. 1.010 do CPC.

4. O julgamento antecipado da lide é válido quando o conjunto probatório dos autos, notadamente o histórico de consumo, os relatórios técnicos e o laudo do IPEM/MT,
é

suficiente para formar o convencimento judicial (CPC, art. 355, I).

5. Não há cerceamento de defesa, pois a prova pericial não se mostra imprescindível diante da verificação metrológica realizada por órgão oficial (IPEM/MT), que atestou o funcionamento regular do medidor, sem desvios nos limites da classe de exatidão.

6. A inversão do ônus da prova nas relações de consumo (CDC, art. 6º, VIII) não implica presunção automática de procedência, cabendo à concessionária demonstrar a regularidade do serviço, o que foi devidamente cumprido mediante inspeções, registros técnicos e laudo oficial.

7. As razões do recurso limitam-se à repetição de argumentos anteriormente enfrentados, sem trazer elementos novos ou aptos a modificar o entendimento já firmado, o que justifica o desprovimento do Agravo Interno.

IV. dispositivo e tese

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A repetição de fundamentos já apresentados não implica, por si só, violação ao princípio da
dialeticidade
, desde que demonstrado inconformismo com a decisão agravada. 2. Não há cerceamento de defesa quando a controvérsia é resolvida com base em prova documental suficiente, inclusive laudo oficial emitido por órgão técnico. 3. O laudo do IPEM/MT é apto a demonstrar a regularidade do medidor e legitimar as cobranças realizadas pela
concessionária.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.010, II e III, 355, I, e 370; CDC,
arts
. 6º, VIII, e 14, § 3º, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
571.242/SC, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, 1ª Turma, j. 14.05.2015; TJMT, Apelação Cível 0001596-67.2018.8.11.0014, Rel.ª Des.ª Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, j. 28.04.2025; TJMT, Apelação 1016389-17.2024.8.11.0003, Rel.ª Des.ª Antônia Siqueira Gonçalves, j. 27.04.2025; TJMT, Apelação Cível 0004342-12.2016.8.11.0002, Rel.ª Des.ª
Serly
Marcondes Alves, j. 21.01.2020; TJMT, Agravo Interno nº 1004620-67.2021.8.11.0051, Rel. Juiz Convocado Márcio Aparecido Guedes, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 18.03.2024, DJE 18.03.2024.

(N.U 1039842-44.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2025,
Publicado
no DJE 13/12/2025)

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de ofensa ao princípio da
dialeticidade
.

É como voto
.

VOTO (MÉRITO)

Como já mencionado,
trata-se de recurso de apelação cível interposto por
CELITA WEISSHEIMER
contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA
, registrada sob o n. 1006384-04.2024.8.11.0045, ajuizada em desfavor de
BANCO PAN S.A
, a qual julgou improcedente a pretensão da parte autora. Por corolário, julgou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I do CPC. Condenou a requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios no importe equivalente a 15 % (quinze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º do Código de Processo Civil. Suspensa a exigibilidade das obrigações acima, nos termos do art. 98, §3º do Código de Processo Civil.

Pois bem
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso de apelação.

De início, é salutar dirimir à
impugnação à justiça
gratuita, suscitada pelo banco.

Considerando que a sentença já havia rejeitado a impugnação e que não houve recurso específico do apelado contra essa decisão, a questão encontra-se preclusa. Ademais, a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, para pessoa natural, é relativa, mas não foi elidida por provas robustas em sentido contrário.

Assim, mantém-se a rejeição da impugnação à justiça gratuita.

Superado essa fase, passo à apreciação do mérito.

A apelante busca a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade de empréstimo consignado, restituição em dobro e indenização por danos morais. A tese central da apelante é a de que não contratou o empréstimo consignado, ou que foi induzida a erro, resultando na contratação de um cartão de crédito consignado (RCC/RMC) de forma onerosa e sem sua anuência.

Contudo, a análise dos elementos probatórios carreados aos autos demonstra a regularidade da contratação e a validade do negócio jurídico.

Cumpre anotar, que
o
banco apelado apresentou o contrato de empréstimo consignado (proposta n. 356524873) formalizado eletronicamente (id. 313919878). A formalização digital, conforme detalhado envolveu diversas etapas de segurança e autenticação, incluindo a captura de imagem facial (
selfie
) da contratante e a confirmação de
geolocalização
(-13.0787087, -55.9152663). Tais dados de
geolocalização
são compatíveis com o endereço residencial da apelante, conforme comprovante de endereço anexado à inicial (id. 313919392).

A utilização de biometria facial e
geolocalização
em contratações eletrônicas, quando acompanhada de um dossiê de contratação detalhado, como o apresentado pelo banco confere robustez à manifestação de vontade e à autenticidade da operação. O dossiê registra eventos, datas, horários,
geolocalização
, identificação do dispositivo e endereço IP, elementos que, em conjunto, afastam a alegação genérica de fraude ou desconhecimento.

A apelante alegou que o contrato não possui sua assinatura física ou digital, e que a
selfie
não comprova consentimento válido. Entretanto, a assinatura eletrônica por biometria facial é uma modalidade de assinatura digital reconhecida e amplamente utilizada, que, quando implementada com as devidas cautelas de segurança, como as demonstradas pelo banco, possui validade jurídica.

Da Natureza do Contrato e da Disponibilização do Crédito

A apelante sustentou que, em vez de um empréstimo consignado tradicional, foi-lhe imposto um cartão de crédito consignado (RCC/RMC). Contudo, o contrato apresentado pelo banco (id. 313919878) é claramente identificado como "Cédula de Crédito Bancário - Proposta 356524873 Novo Empréstimo", com valor líquido de R$ 5.460,00,
dividido em
84 parcelas de R$ 149,00, e datas de início e fim de desconto bem definidas. Essas características são típicas de um empréstimo consignado, e não de um cartão de crédito consignado, que geralmente envolve uma reserva de margem e um sistema de amortização distinto.

Ademais, o valor de R$ 5.460,00 foi efetivamente creditado na conta bancária da apelante, conforme comprovado pelo extrato de disponibilização de quantia.

Da Ausência de Falha na Prestação do Serviço e de Ato Ilícito

A apelante alegou falta de transparência e informação clara, violando o art. 6º, III, do CDC. No entanto, o contrato (id. 313919878) detalha as características da operação, incluindo o Custo Efetivo Total (CET), taxa de juros mensal e anual, valor das parcelas e quantidade de parcelas. A cláusula 20 do contrato expressamente prevê e aceita a emissão por assinatura eletrônica.

Considerando a robustez das provas apresentadas pelo banco, que demonstram a regularidade da contratação, a manifestação de vontade da apelante
por meio eletrônico e a efetiva disponibilização do crédito, não se configura falha na prestação do serviço ou ato ilícito por parte da instituição financeira. A tese de onerosidade excessiva e desvantagem exagerada, bem como a necessidade de conversão do contrato, restam prejudicadas diante da comprovação de que a operação contratada foi, de fato, um empréstimo consignado, e não um cartão de crédito consignado.

Da Desnecessidade de Produção de Provas Adicionais

A apelante requereu a anulação da sentença para retorno à fase de instrução, com a realização de perícia técnica no contrato e apresentação de faturas do cartão de crédito. Contudo, o Magistrado a quo agiu corretamente ao proferir julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC, por entender que a matéria era de direito e os elementos probatórios existentes nos autos eram suficientes para o deslinde da controvérsia.

As provas documentais apresentadas pelo banco, como o dossiê de contratação com biometria facial e
geolocalização
, bem como o comprovante de crédito em conta, são elementos robustos que, em conjunto, demonstram a validade da contratação. A perícia grafotécnica seria desnecessária em face da natureza da assinatura eletrônica, e a apresentação de faturas de cartão de crédito não se aplica, uma vez que o contrato comprovado é de empréstimo consignado.

Da Inexistência de Danos Morais e Restituição em Dobro

Para que se configure o dever de indenizar por danos morais, é imprescindível a comprovação de um ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade entre eles, conforme os artigos 186 e 927 do Código Civil. No presente caso, uma vez que a contratação foi considerada válida e o crédito foi devidamente disponibilizado, não há que se falar em ato ilícito por parte do banco. Os descontos realizados no benefício previdenciário decorrem de um contrato legítimo, configurando exercício regular de direito.

A ausência de ato ilícito afasta, por conseguinte, a pretensão de restituição em dobro dos valores, prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, que pressupõe cobrança indevida. Não havendo cobrança indevida, não há base para a repetição do indébito, seja de forma simples ou em dobro.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
CELITA WEISSHEIMER
, mantendo integralmente a
r.
sentença proferida pelo Juízo da
Primeira
Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde
/MT
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 17% (dezessete por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade em virtude da concessão da gratuidade da justiça à apelante, conforme o art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026